Tribunal: STF
Processo: Rcl 90156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 207.710/RS (2024/0319201-9), por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL  A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº 207.710/RS (2024/0319201-9), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 20/05/2025, deixou de observar o entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro, e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).   
Ademais, o Reclamante possui legitimidade para propor esta reclamação, na medida em que possui interesse jurídico nos autos do Conflito de Competência nº 207.710/RS (2024/0319201-9), em que viu ser proferida em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul decisão em flagrante inobservância ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA 
 Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. 
O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (207.710/RS). 
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 207.710/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
[...]
Na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao  caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case  RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar os Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, assim  como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF,  terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não  lhe deu.
Ressalta-se, ademais, que o julgamento do Recurso Extraordinário  1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que restou decidido  no julgamento definitivo deste Tema de Repercussão Geral que os “produtos de interesse para  saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e  equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,  ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e,  portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 
Assim sendo, tratando o presente caso de pedido para realização de  procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta  afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior  agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este  refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez  que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser  aplicado.
Conforme já esclarecido, a questão posta em discussão diz respeito ao pedido de  realização de procedimento cirúrgico pleiteado em face do Estado do Rio Grande do Sul, o que  desencadeou na discussão acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por  consequência, o deslocamento da presente ação para a Justiça Federal. Há muito tal questão  vem sendo debatida no âmbito da jurisprudência brasileira. 
[...]
Diante dessas premissas, com todo o respeito às razões do r. acórdão  reclamado, resta inaplicável nessa particular temática, os Enunciados 150 e 254 da  Súmula do STJ, conforme constou no acórdão da decisão reclamada, já que, pela decisão  vinculante da Suprema Corte, cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de  atribuições e competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o  presente), a União, para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes  ao cumprimento de eventual determinação judicial de realização do procedimento  cirúrgico. Cabe destacar ainda a flagrante maior especificidade e adesão do Tema 793/STF  à causa, o que afasta a incidência dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ. 
Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da  União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação  à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo  decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou  dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as  disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na  leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de  responsabilidade pelas demandas de saúde. 
É premissa constitucional inafastável e assentada no acórdão do RE 855.178, em  que se definiu a tese do Tema 793 de Repercussão Geral, que o interesse jurídico da União  foi previamente definido pela Corte Constitucional. O afastamento pelo STJ, portanto, de tal  interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria  o artigo 109, I, da Constituição Federal. 
[...]
No caso concreto, importa observar que em se tratando, na origem, de ação  que versa sobre pedido para realização de procedimento cirúrgico de alta/média  complexidade, já é possível divisar que a responsável por financiar o tratamento, segundo  as normas de repartição de atribuições no Sistema Único de Saúde (SUS) é a União. 
 Dessa forma, a União tem legitimidade para responder juridicamente pela  prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade  legal. É que no presente caso está-se a tratar, como dito, de realização de procedimento  cirúrgico de alta/média complexidade.  
Ademais, trata-se de discussão que gira em torno da responsabilidade para  a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, matéria esta já analisada  por esse excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que fixou  as diretrizes a serem seguidas nas demandas que tratam deste tema. 
Destaca-se, ainda, que ao se pleitear a efetiva realização da cirurgia, o custo  do tratamento está intrinsecamente envolvido. Mesmo que o foco da parte autora seja a  realização do procedimento cirúrgico, o custeio é parte indissociável desta obrigação, uma  vez que o tratamento só poderá ser realizado mediante a disponibilização dos recursos  financeiros para tal, que é responsabilidade exclusiva da União. Portanto, a inclusão do ente  financeiramente responsável pelo tratamento, no caso, a União, é medida essencial para garantir  o cumprimento da obrigação, o que não foi observado na decisão reclamada.  
No processo principal, da origem, foi postulada a realização de procedimento  cirúrgico padronizado no SUS, classificado como procedimento de alta complexidade,  com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo  da União.  
[...]
Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações  específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente  legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo  da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial,  ainda que isso signifique deslocamento de competência. 
 Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça   divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793.  
Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-17).

Requer, ao final:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE);  (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado apresenta a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 /STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (doc. 5, p. 1).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que interessa:

A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento médico. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 793): 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[...]
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF. 
4. Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema 1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações. 
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi fixada na Justiça Estadual. 
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS. 
[...]
5. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.(doc. 4, pp. 55-57).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No mesmo sentido:  Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025; e Rcl 83.791/AL, da minha relatoria, DJe 2/9/2025.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator